Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004406-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRINNER GARAY PINHO PEDROSO - CPF: 011.801.941-44 (APELADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), G. G. C. P. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSEMERI ARRUDA CRISPIM - CPF: 991.793.851-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – COLHIDO DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – APRESENTAÇÃO DE HOLERITES E MEMORIAIS QUE NÃO AFETAM O DESLINDE DO CASO – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, foi realizada a audiência de instrução com o depoimento de ambas as partes e a oitiva de uma testemunha, na ocasião restou deferido o pedido de expedição de ofício à SEPLAG requisitando o envio dos últimos 3 holerites do requerido.

Após a manifestação ministerial sobreveio a sentença que, considerando a comprovação da existência de um outro filho e a constituição de novo núcleo familiar, reduziu os alimentos a serem prestados a recorrente de 30% para 20% sobre os rendimentos líquidos, desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, somente pela apresentação dos holerites e memoriais finais, pois as provas produzidas nos autos foram aptas a conduzirem o convencimento do Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por G. G. C. P., REPRESENTADA POR JOSEMERI ARRUDA CRISPIM contra a sentença de Id. n.o 114706075 proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Revisional de Alimentos no 1004406-77.2019.8.11.0041, ajuizada por BRINNER GARAY PINHO PEDROSO, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para minorar os alimentos devidos a ora recorrente, fixando-o no importe de 20% dos rendimentos do requerente.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença é nula e o seu direito de defesa foi cerceado, pois o Juízo
a quo
sentenciou os autos antes da apresentação dos últimos 3 (três) holerites e dos memoriais finais. Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de anular a sentença e reabrir a fase instrutória.

Sem contrarrazões.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, em parecer de Id. n.o 142536178, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelante fundamenta o seu apelo alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada, pois o feito foi sentenciado sem que houvesse a apresentação de holerites e memoriais finais.

Contudo, esta tese não deve prosperar. Explico.

O autor, ora apelado, ajuizou demanda revisional de alimentos pedindo a redução do quantum devido à requerida, ora apelante, de 30% para 10% de seus rendimentos líquidos em razão do nascimento de outro filho.

Compulsando os autos,
verifica-se que, por meio do termo de Id. n.o 114706067, foi devidamente realizada a audiência de instrução, oportunidade em que foi colhido o depoimento de ambas as partes e a oitiva de uma testemunha. Na ocasião restou deferido o pedido de expedição de ofício à SEPLAG requisitando o envio dos últimos 3 holerites do requerido.

Ultimadas as providências, mas sem a devolutiva da SEPLAG quanto aos holerites, após a manifestação ministerial sobreveio a sentença que, considerando a comprovação da existência de um outro filho e a constituição de novo núcleo familiar, acolheu parcialmente o pedido inserido na exordial para reduzir os alimentos a serem prestados a recorrente de 30% para 20% sobre os rendimentos líquidos.

Desse modo, a meu ver, não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, somente pela apresentação dos holerites e memoriais finais, pois as provas produzidas nos autos foram aptas a conduzirem o convencimento do Juízo.

Outrossim, considerando que houve uma alteração no percentual devido, a apresentação de holerite, por si só, não seria capaz de alterar o entendimento alcançado pelo sentenciante, que analisando as provas entendeu por bem não comprometer 30% dos rendimentos do genitor para o pagamento de alimentos a somente um dos filhos.

No mesmo sentido exarou o d. Procurador de Justiça no parecer de Id. n.o 142536178,
in verbis
:

“ Não há nulidade. Mesmo em processos calibrosos como pedidos de alimentos o julgamento antecipado do mérito tem lugar, sobretudo, quando o julgador entender despicienda a necessidade de produção de outras provas, sobretudo, quando as provas colacionadas aos autos já conduzem ao convencimento.

Assim, não entendo que o julgamento antecipado da lide, nesse caso, tenha desencadeado o cerceamento do direito de defesa da ora apelante, na minha visão o julgador entendeu substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória.

Em outro giro, de se ver que a apelante almeja a reforma da r. sentença, mantendo os alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do apelado. Para tanto, sustenta que o valor atualmente pago não condiz com a real situação econômica do alimentante.

[...] o recorrido, de fato, demonstrou alteração de suas possibilidades, no caso a constituição de nova família, com nascimento de outro filho, sendo que esta alteração justifica a alteração dos alimentos fixados, eis que o valor originariamente arbitrado encontra alento nas provas colacionadas aos autos e, além disso, com a razoabilidade, entretanto, por tal razão, entendo que os alimentos fixados na primeira instância devem ser mantidos.

Entendo prudente manter o valor da verba alimentar, patamar condizente com binômio necessidade e possibilidade, com utilização da razoabilidade à luz do caso concreto.”

Assim, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que oportunizou a parte complementar o conjunto probatório inicial, deferindo o depoimento das testemunhas indicadas e realizando a audiência de instrução na data designada.

Com efeito, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Dessa forma, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau. Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório e reabertura da fase instrutória.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023